Tribunal: STF
Processo: RC 1394
Classe: RC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
COMPETÊNCIA. EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO ORDINÁRIO CRIMINAL.
COMPETÊNCIA DO STM. - DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR, POR MAIORIA DE VOTOS, CABEM EMBARGOS INFRINGENTES E NÃO
RECURSOS ORDINÁRIO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - RECURSO
CRIMINAL NÃO CONHECIDO.